Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-15.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709255-15.2023.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PAULO SERGIO ANTONIO DA CRUZ AGRAVADO: ADRIANO RAMOS DE QUEIROZ DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora